Tribunal: TJMT
Processo: 0011837-49.2012.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ANDRÉ GIL FALCÃO LISBOA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 75795/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO — INSPETOR DE TRIBUTOS — SALDO DE COTAS COMO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — PAGAMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE A EXONERAÇÃO — REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 2.707/2004 — PREVALÊNCIADA LEI VIGENTE AO TEMPO DA EXONERAÇÃO — AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE – RECURSO PREJUDICADO.
A lei vigente por ocasião da exoneração do servidor público, é àquela que deve ser aplicada, e não a legislação revogada, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. “Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, possuindo somente direito em face de eventual redução no total da remuneração.”. (STJ, RMS 51373/PR).

INTERESSADO/APELANTE:
ANDRÉ GIL FALCÃO LISBOA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta por André Gil Falcão Lisboa em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança, proposta em desfavor do Município de Várzea Grande, em que o Magistrado Singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das cotas tão somente referente aos meses de julho, agosto, setembro, até 15 de outubro de 2007, e os acessórios, quais sejam, correção monetária e juros moratórios no percentual de 6% ao ano.
Condenou, em sucumbência reciproca, com fulcro no artigo 21 do CPC/73.
Nas razões recursais, sustenta o apelante que a lei municipal que prevê o pagamento da gratificação de produtividade estabelece que os saldos das cotas aferidas serão pagos no mês subsequente a exoneração ou aposentadoria do servidor público, assim, por se tratar de causa suspensiva, apenas na data de seu desligamento é que deveria iniciar a contagem do prazo prescricional.
Argumenta, que com o afastamento da prescrição o apelado deve ser condenado ao pagamento integral do saldo de cotas de todo o período laborado pelo apelante, que totalidade 269.078 (duzentos e sessenta e nove mil e setenta e oito cotas), cujo valor deve ser arbitrado em R$ 2,00 (dois reais) por cota, nos termos da Lei Municipal nº 2.372/01, com a atualização dada pela Lei 2.707/2004.
Por fim, pugna pela condenação em honorários advocatícios.
Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (fl. 191).
Inicialmente, fora reconhecida a incompetência deste Sodalício, com a determinação de remessa dos autos a Turma Recursal (fl. 198/200), em que fora objeto de Recurso de Agravo Interno protocolado sob o nº 54117/2019.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente destaca-se que fora interposto Agravo Interno sob o nº 54117/2019, em face da decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Sodalício para julgar e processar o recurso, em face da competência absoluta da Turma Recursal.
Entretanto, utilizando o exercício da retratação, revejo o posicionamento outrora adotado, para o fim de reconhecer a competência deste Sodalício, e, por conseguinte, passo a análise do mérito do recurso de apelação.
Conforme relatado trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu parcialmente o direito do apelante em perceber os valores relativos as cotas excedentes de sua produtividade, tão somente referente aos meses de julho, agosto, setembro, até 15 de outubro de 2007, e os acessórios, posto que as demais parcelas foram consideradas prescritas.
Insuge-se, no entanto, o apelante ao argumento de que não há o que se falar em prescrição na hipótese, uma vez que a legislação municipal previa condição suspensiva, posto que os pagamentos das cotas excedentes só deveriam ser efetivados no mês subsequente a sua exoneração ou aposentadoria, devendo a partir desse instante, ou seja, em 30/11/2007, iniciar os cincos anos previstos no Decreto 20.910/32.
Assim, argumenta que com o afastamento da prescrição, o Município de Várzea Grande deve ser condenado ao pagamento das cotas na de totalidade 269.078 (duzentos e sessenta e nove mil e setenta e oito cotas), cujo valor deve ser arbitrado em R$ 2,00 (dois reais) por cota, nos termos da Lei Municipal nº 2.372/01, com a atualização dada pela Lei 2.707/2004.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o autor foi servidor público do Município de Várzea Grande ocupante do cargo de Inspetor de Tributos II, nível superior, durante o período de 15/03/1993 a 15/10/2007, quando pediu sua exoneração. Sua remuneração era composta pelo salário base acrescido de gratificação de produtiva, aferido pelas cotas de sua produção.
Entretanto, a controvérsia da lide reside, no fato de que à gratificação de produtividade eram pagas até o limite de 7.000 cotas, sendo que os valores excedentes deveriam ter sido efetivados quando do seu desligamento do serviço público.
Com efeito, a Lei nº 1.311/1993, dispunha sobre a remuneração dos inspetores de tributos I e II do Município de Várzea Grande, a qual era composta pelo salário base mais gratificação de produtividade, nos seguintes termos:
“Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre os integrantes do cargo de Inspetor de Tributos Municipais I e II, suas atribuições, remuneração, direitos, deveres, prerrogativas e dá outras providências.
[...]
Art. 8º - A remuneração dos integrantes dos cargos de Inspetor de Tributos I e II, será composta do vencimento básico e de uma única verba auferida sob a forma de gratificação de produtividade.
Parágrafo único – O vencimento base que trata o ‘caput’ será o constante da tabela de salários, aprovada em Lei própria.
[...]
Art. 15 - O Inspetor de Tributos Municipais I e II, quando de sua aposentadoria, férias, licença especial, licença para tratamento de saúde, licença gestante, fará jus ao vencimento básico acrescido da gratificação de produtividade calculada sobre a média das cotas percebidas nos 3 (três) meses imediatamente anteriores à ocorrência do evento. [...]” (destaquei)

A referida lei, foi alterada pela Lei nº 1.617/1995, onde os inspetores passaram a fazer jus ao saldo de quotas como gratificação de produtividade, por ocasião da exoneração, a ser o pagamento no mês subsequente à publicação de tal ato, vejamos:
“Art. 1º - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei nº 1311 de 28 de junho de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
[...]
II – o artigo 15:
‘Art. 15 – Os Inspetores de Tributos Municipais I e II, quando de sua aposentadoria, férias, licença para tratamento de saúde, licença gestante, fará jus ao vencimento básico acrescido da gratificação de produtividade calculadas sobre a média das cotas percebidas nos 06 (seis) meses imediatamente anteriores à ocorrência do evento.
§ 1º - No caso de aposentadoria, morte ou invalidez permanente a média das cotas será a percebida nos 06 (seis) meses imediatamente anteriores à data da protocolização do pedido.
§ 2º - O saldo das cotas auferidas pelos Inspetores de Tributos Municipais I e II, em atividade quando da efetivação da aposentadoria, falecimento ou pedido de exoneração será pago no mês subsequente à publicação do ato de aposentadoria, ocorrência do óbito ou da exoneração.
§ 3º - As cotas computadas para compor a média da produtividade, para efeito de aposentadoria, cuja aferição não se efetivar no Processo Administrativo Tributário, serão automaticamente subtraídas do cálculo da referida média’.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. [...]”. (destaquei)
Da mesma forma, assentava o Decreto nº 44, de 13 de setembro de 1996, que “regulamenta a Lei nº 1.311/93 de 28 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 1.617, de 30 de dezembro de 1.995”:
“Art. 1º - O presente Decreto regulamenta a forma de aferição, atribuição, remuneração, direitos, deveres e prerrogativas dos Inspetores de Tributos Municipais I e II.
[...]
Art. 3º - A remuneração dos integrantes dos cargos de Inspetores de Tributos I e II, será composta do vencimento básico e de uma única verba auferida sob a forma de gratificação de produtividade.
Parágrafo único – O vencimento base que trata o ‘caput’ será o constante da tabela de salários aprovado em Lei própria.
Art. 4º - O valor de cada cota será de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos), reajustado na mesma época, e no mesmo índice concedido aos demais servidores municipais.
[...]
Art. 8º - Aos Inspetores de Tributos Municipais II, será pago gratificação de produtividade de que trata o artigo 3º sob a forma de cotas a serem aferidas através dos resultados inerentes à fiscalização e arrecadação dos tributos municipais, até o limite até 7.000 (sete mil) cotas, conforme os quantitativos constantes do Anexo Único, deste Decreto.
[...]
Art. 11 – Os Inspetores de Tributos Municipais I e II, quando de sua aposentadoria, férias, licença para tratamento de saúde, licença gestante, fará jus ao vencimento básico acrescido da gratificação de produtividade calculada sobre a média das cotas percebidas nos 06 (seis) meses imediatamente anteriores à ocorrência do evento.
§ 1º - No caso de morte ou invalidez permanente a média das cotas será a percebida nos 06 (seis) meses imediatamente anteriores à data da protocolização do pedido.
§ 2º - O saldo das cotas auferidas pelos Inspetores de Tributos Municipais I e II, em atividade quando da efetivação da aposentadoria, falecimento ou pedido de exoneração será pago no mês subsequente à publicação do ato de aposentadoria, ocorrência do óbito ou da exoneração. [...].” (destaquei)

Nesse contexto, era evidente que o servidor quando do momento da sua aposentadoria, óbito ou exoneração receberia no mês subsequente os saldos de cotas da sua produtividade.
Ocorre que, a Lei nº 2.707/2004 alterou a composição da remuneração dos inspetores de tributos I e II, que passou a ser através do subsídio fixado em parcela única, vedado o pagamento de qualquer gratificação:
“Art. 1º - Os dispositivos elencados, da Lei nº 1.311/93, passam a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 8º - A remuneração dos integrantes dos cargos de Inspetor de Tributos I e II, passa a ser composta através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação fixa ou variável, produtividade ou qualquer outra espécie remuneratória.
Parágrafo único. O subsídio de que trata o caput deste artigo é o somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias percebidas, ressalvadas as de caráter meramente indenizatórios.
[...]
Art. 15 – Os Inspetores de Tributos Municipais I e II, quando em férias, licença especial, licença para tratamento de saúde e licença-gestante, farão jus ao subsídio correspondente à classe nível de referência em que se encontre.
Parágrafo único. Os Inspetores de Tributos Municipais I e II, quando de sua aposentadoria, invalidez permanente e morte, farão jus à percepção de proventos e pensões, que serão devidamente calculadas de acordo com o artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitando-se o direito adquirido, sendo observadas e atendidas as disposições contidas nas emendas constitucionais 20 e 41.’
[...]
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. [...]. [sem negrito no original]

Desta forma, constatado que o autor pediu sua exoneração em 15/10/2007, no momento em que a Lei nº 2.707/2004 já estavam em vigor e, portanto, no período em que a composição de sua remuneração já não contava mais com o acréscimo da gratificação de produtividade. Assim, o autor não faz mais jus ao recebimento dos saldos excedentes das cotas.
Ademais, há de se ressaltar que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, assegurando-lhe somente à irredutibilidade de sua remuneração.
Logo, a lei vigente por ocasião da exoneração é a que deve ser aplicada, e não a legislação revogada, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“[...] O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (AREsp 779340, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Publicação 14/10/2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 52648/PI, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, possuindo somente direito em face de eventual redução no total da remuneração. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 51373/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

Aliás, em caso semelhante também já se manifestou este Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR PÚBLICO — INSPETOR DE TRIBUTOS — SALDO DE QUOTAS COMO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — PAGAMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE A APOSENTADORIA — ARTIGO 15, § 2º, DA LEI Nº 1.311, DE 28 DE JUNHO DE 1993 COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 1.617, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995 — REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 2.707, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004 — PREVALÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DA APOSENTADORIA — DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — INEXISTÊNCIA.
A lei vigente por ocasião da aposentadoria, que ocorreu em novembro de 2012, é a que deve ser aplicada, e não a legislação revogada, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
“Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, possuindo somente direito em face de eventual redução no total da remuneração.”. (STJ, RMS 51373/PR).
Sentença retificada. Recurso prejudicado.” (N.U 0001123-25.2015.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)

Com essas considerações, retifico a sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados, condenando o autor no ônus de sucumbência e, portanto, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e, ainda, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR